Tribunal: TJMT
Processo: 1016665-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016665-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), OLITA MARIA MAINARDI - CPF: 592.926.871-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
-
ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ARIBUÍDA AO EXEQUENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATOS PROTELATÓRIOS INDENTIFICADOS – MULTA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A norma processual dispõe apenas que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” a citação e não necessariamente “efetivar” a citação da parte adversa no prazo de 10 (dez) dias.

III - É medida de rigor a manutenção da multa aplicada pelo Juízo de origem, sobretudo porque, ao longo do trâmite da execução, a qual foi distribuída no ano de 2011, a parte executada se utilizou de diversos expedientes para protelar o andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JHONLAY ILTO MAINARDI e OLITA MARIA MAINARDI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1812-79.2011.811.0044, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos excipientes/ora agravantes, condenando-lhes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, ato contínuo, deferiu medidas constritivas e expropriatórias em face dos executados.

Para tanto, buscam os agravantes demonstrarem a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de comprovarem que a dívida cobrada pela cooperativa de crédito agravada está fulminada pela prescrição.

Discorrem que a decisão objurgada não enfrentou adequadamente as questões esgrimadas, razão pela qual deve ser declarada nula, a rigor da norma processual e constitucional vigente, as quais determinam a fundamentação das decisões judiciais.

Asseveram que o período de calamidade pública enfrentada por toda a coletividade impede a realização das medidas expropriatórias, as quais, de forma temerária, foram autorizadas
ex officio
pelo Juízo de origem, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acertou ou não da decisão proferida em sede de Execução, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos executados, ora agravantes, que pretendiam convencer da prescrição do crédito perseguido e, por consequência, obstar os atos expropriatórios deferidos nos autos da ação de origem.

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Superada a definição do instituto da exceção de pré-executividade, importa registrar, desde logo, que não há qualquer violação processual no tocante à falta de fundamentação da decisão objurgada.

É que, a toda evidência, não se deve confundir fundamentação coesa com a falta de fundamentação, sendo esse exatamente o caso dos autos em que o Juízo de origem enfrentou pontualmente as questões versadas nos autos da execução.

Adiante, quanto à questão prejudicial de mérito, a parte recorrente entende que a prescrição arguida se deu em razão do não atendimento da norma processual, mais precisamente o artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

Nas razões do recurso, o recorrente aduziu que, a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias depois do despacho que determinou a citação do devedor, motivo pelo qual, a citação não retroagiu para operar o efeito de interrupção da prescrição na data da propositura da ação.

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor retroagisse para afastar a prescrição.

Mais precisamente, infere-se dos autos que o despacho inicial de citação da parte ré e de intimação da parte autora para recolhimento de custas para expedição de carta precatória foi proferido no dia 14.12.2011, o que foi cumprido já no dia 02.01.2012, muito antes do fim do prazo inicialmente previsto para 11.02.2012.

Nesse contexto, importante registrar, que o prazo decorrido entre a decisão e o cumprimento da ordem, ainda levou em conta o período de recesso forense, o qual, como cediço, suspende o curso dos prazos processuais.

A juntada tardia da manifestação da parte autora, no caso, apenas no dia 18.04.2012 e demais atrasos nos atos oficiais, não deve ser atribuída à parte autora, mas, sim, à reconhecida morosidade do aparato judiciário.

Aliás, a norma processual dispõe apenas que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” a citação e não necessariamente “efetivar” a citação da parte adversa no prazo de 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pelas dificuldades comumente verificadas em localizar a parte demandada, haveria enorme obstáculo para que o jurisdicionado fosse atendido quanto ao seu direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

A respeito da multa aplicada por litigância de má-fé em face do executado, ora recorrente, importa registrar que, consoante a regra do art. 80
caput
e demais incisos do Código de Processo Civil, considerar-se- à parte litigante de má-fé, nas seguintes hipóteses:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar incidente manifestamente infundado;

VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, é medida de rigor a manutenção da multa aplicada pelo Juízo de origem, sobretudo porque, ao longo do trâmite da execução, a qual foi distribuída no ano de 2011, a parte executada se utilizou de diversos expedientes para protelar o andamento do feito.

Segundo consta dos autos, fora as inúmeras tentativas de impedir a consecução das medidas expropriatórias, até mesmo um outra exceção de pré-executividade já havia sido manejada pelo executado, ora agravante, em momento anterior.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020